Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-29.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Obra contratada por empreitada. Alegado atraso. Ausência de previsão de prazo de conclusão, não havendo demonstração do grau de retardamento a motivar o desfazimento do negócio. Culpa da construtora e promitente vendedora não comprovada. Sentença que, de qualquer forma, determinou a restituição da quantia paga, sem dedução. Recurso do autor

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Obra contratada por empreitada. Alegado atraso. Ausência de previsão de prazo de conclusão, não havendo demonstração do grau de retardamento a motivar o desfazimento do negócio. Culpa da construtora e promitente vendedora não comprovada. Sentença que, de qualquer forma, determinou a restituição da quantia paga, sem dedução. Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003774-29.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante DANILO CESAR
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SRX PARTICIPAÇÕES LTDA, J F
BARBOZA CONSTRUTORA ME e M&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003774-29.2016.8.26.0400 -Voto no 10054
2
Apelação no 1003774-29.2016.8.26.0400
Apelante: Danilo Cesar de Souza
Apelado: Srx Participações Ltda e outros
Comarca: Olímpia
Juiz de primeiro grau: Marina de Almeida Gama Matioli
Voto no 10054
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Obra
contratada por empreitada. Alegado atraso. Ausência de previsão
de prazo de conclusão, não havendo demonstração do grau de
retardamento a motivar o desfazimento do negócio. Culpa da
construtora e promitente vendedora não comprovada. Sentença
que, de qualquer forma, determinou a restituição da quantia paga,
sem dedução. Recurso do autor improvido.
A r. sentença de fls. 318/329, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar
rescindidos os contratos entre as partes; e b) condenar a requerida
SRX PARTICIPAÇÕES LTDA a devolver ao autor DANILO CÉSAR DE
SOUZA o montante de R$ 4.832,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e
dois reais), atualizados desde 19/12/2014 pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão. Estabeleceu,
ainda, que ao autor cabe o pagamento de 80% do valor devido a título
de taxa judiciária e despesas processuais, devendo a requerida arcar
com 20%. Condenou a parte requerida a pagar honorários
advocatícios, arbitrados equitativamente em 15% sobre o valor da
condenação de devolução do valor de entrada, e a parte autora, por
sua vez, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor requerido a título de devolução de valores pagos, multa
contratual, assim como valores estimados de indenizações por danos
materiais e morais.
Apela o autor sustentando, em resumo, que a culpa pela
rescisão do contrato é das rés, vez que deram causa à modificação
das exigências da instituição financeira, que não ele não pôde
cumprir. Ressaltam que não cabe ao consumidor assumir os riscos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003774-29.2016.8.26.0400 -Voto no 10054
3
empreendimento, como a paralisação de obras e a necessidade de
alteração de projeto. Postula assim a reforma da sentença a fim de
que as rés sejam condenadas integralmente ao pagamento das
verbas indicadas na inicial.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado do
recolhimento de preparo.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Ao que se verifica, em novembro de 2014 o autor firmou
com a corré J. F. Barbosa Construtora ME “contrato de execução e
construção por empreitada”, prevendo-se no respectivo instrumento o
pagamento da contraprestação (R$ 60.000,00) mediante recursos de
financiamento junto à Caixa Econômica Federal, em quatro parcelas,
de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pela
instituição financeira (fls. 26).
Na mesma data, o autor firmou instrumento de
compromisso de compra e venda de lote de terreno com SRX
Participações Ltda, prevendo o pagamento de entrada (R$ 4.832,00) e
de saldo (R$ 50.168,00) a ser pago mediante liberação de
financiamento junto à Caixa Econômica Federal (fls. 20).
Pede o promissário comprador a rescisão dos contratos,
com a devolução das quantias pagas, e a condenação da contratada
e da promitente vendedora ao pagamento de multa contratual e
ressarcimento de alugueres.
Segundo
a
sentença,
“restou
razoavelmente
demonstrado que o negócio entre as partes não se concluiu em razão
da impossibilidade financeira do autor em pagar o valor de entrada
exigido pela Caixa Econômica Federal para a formalização do
financiamento, e não em razão de descumprimento do contrato por
parte das requeridas”.
Na verdade, alegou o autor que o empreendimento
estava em atraso e, constatadas irregularidades, as obras foram
paralisadas. Afirma, ainda, que depois lhe foi exigido mais um sinal no
valor de R$ 21.000,00, com o que não concordou. Disse, outrossim,
que “os requeridos descumpriram suas obrigações de fornecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003774-29.2016.8.26.0400 -Voto no 10054
4
documentação junto à instituição financeira para das prosseguimento
ao trâmite, bem como não deram o devido andamento na construção
do imóvel”.
Além de vagas as alegações, não consta que as partes
tenham estabelecido algum prazo para a conclusão da obra
contratada na modalidade de empreitada. A narrativa inicial, ademais,
nada esclareceu sobre o grau de atraso de que se queixa o
contratante.
Por outro lado, a prova produzida nos autos, em seu
conjunto, não autoriza o reconhecimento da responsabilidade dos
réus pela resolução dos contratos, como quer o autor.
Não se sabe e não se comprovou quem exatamente
exigiu fosse complementado o sinal.
Ainda que testemunha tenha feito menção à possível
necessidade de alteração de projeto construtivo, por exigência do
agente financeiro, disso não se extrai a impossibilidade da execução
do negócio, especialmente porque não foi essa a circunstância que
teria motivado do desinteresse do apelante.
Nesse cenário, não procede o inconformismo do
promissário comprador, devendo ser mantida a sentença, que, de
qualquer forma, determinou a restituição, sem dedução, do valor
desembolsado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator